Tribunal: TJMT
Processo: 1024374-46.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024374-46.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), A C F SILVA GATTO & CIA LTDA - CNPJ: 27.165.787/0001-06 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), DRIELLE BIANCA SILVA ELOY - CPF: 046.262.401-35 (ADVOGADO), ANA BEATRIZ DE SOUZA ROCHA - CPF: 057.974.051-05 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA – DECISÃO QUE RECONHECEU A SUCESSÃO EMPRESARIAL E DETERMINOU O BLOQUEIO DE BENS – SUCESSÃO DE EMPRESAS CONFIGURADA – MESMA ATIVIDADE COMERCIAL, MESMO ENDEREÇO DE ATENDIMENTO E MESMOS SÓCIOS – GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A caracterização da sucessão empresarial prescinde de formalidade especial, bastando para sua ocorrência que sejam comprovados elementos conclusivos acerca da atividade comercial.
(TJMT, RAI nº 0163438-06.2015.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por A. C. F. SILVA GATTO & CIA LTDA., contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta que, nos autos do INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA nº 1000800-25.2024.8.11.0021 movido por ITAÚ UNIBANCO S. A., entendeu que ocorreu sucessão irregular de empresas do mesmo grupo econômico familiar, qual seja, a agravante com relação à L H Vaz Porto, L F da Silva Junior Ltda. e Posto de Combustível Areia Branca Ltda., deferindo a instauração do pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica destas e determinando o arresto dos bens indicados na inicial, incluindo o bloqueio de ativos financeiros e o arresto de veículos até o limite da dívida em execução.

Em breve síntese, a parte recorrente sustenta que está havendo confusão entre incidente de desconsideração da personalidade jurídica e sucessão empresarial. Informa que não há o enquadramento da sucessão empresarial entre a agravante e a devedora.

Aduz que
“a atividade explorada pela Recorrente, decorre de contrato de arrendamento que foi entabulada com a proprietária da área onde funciona o posto, não houve sucessão. Simples identidade de localização, atividade econômica e nome fantasia, revela o fato de a estrutura já estar no local, e não haver oposição, bem como ser um nome conhecido a anos na região. Não há ilícito quanto a tal, muito menos caracterização de sucessão, se demais elementos não foram carreados aos autos.”.

Alega que não houve a aquisição do fundo de comércio e que está sendo desrespeitada a coisa julgada e não está lhe sendo possibilitado o contraditório e ampla defesa.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que a decisão recorrida seja suspensa até o julgamento final deste agravo.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar definitivamente a decisão combatida, confirmando a liminar pretendida, descaracterizando a sucessão empresarial declarada.

Liminar recursal indeferida (ID 239442154).

Apresentado Recurso de Agravo Regimental (ID 240257189), devidamente contrarrazoado (ID 246804688), este foi desprovido (ID255956662).

Contrarrazões recursais devidamente apresentadas (ID 245267666).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso não merece prosperar.

Analisando os autos, verifica-se escorreita a decisão atacada, uma vez que restou caracterizada a sucessão empresarial.

Como bem destacado na decisão combatida:

“Trata-se de Incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica, proposto por Itaú Unibanco S.A. em face das empresas A C F Silva Gatto LTDA (nome empresarial de P Locomotiva), L H Vaz Porto, L F da Silva Junior LTDA, e Posto de Combustível Areia Branca LTDA (nome empresarial de Posto Locomotiva III), todos qualificados nos autos.

A parte autora alega que as empresas mencionadas, juntamente com os executados originais, formam um grupo econômico familiar, criado para ocultar bens e frustrar a execução movida contra o Posto Locomotiva LTDA e seus sócios, utilizando-se da personalidade jurídica dessas empresas para dificultar o cumprimento de obrigações.

Conforme narrado na inicial, o Itaú Unibanco S.A. ingressou com ação de execução de título extrajudicial em face de Posto Locomotiva Ltda, Lucia Helena Vaz Porto, Lazaro Ferreira da Silva Junior e Alairto Ferreira da Silva.

A execução foi baseada em uma Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 1.700.000,00, que não foi adimplida.

Durante o trâmite processual, foram realizadas diversas diligências com o objetivo de localizar bens passíveis de penhora que pudessem satisfazer o crédito exequendo.

Inicialmente, a pesquisa de ativos financeiros dos executados resultou em valores ínfimos, insuficientes para o cumprimento da obrigação.

Além disso, as buscas de veículos realizadas pelo sistema RENAJUD não lograram êxito na localização de bens livres de ônus que pudessem ser penhorados.

Quanto aos imóveis, ainda que alguns tenham sido localizados, a penhora foi frustrada devido a manifestações de terceiros que alegaram direitos sobre esses bens.

Diante da evidente dificuldade na recuperação do crédito, o autor passou a investigar a possibilidade de que os executados estivessem ocultando seu patrimônio por meio de outras pessoas jurídicas, ligadas por vínculos familiares e operacionais, mas não formalmente relacionadas à execução.

A investigação revelou uma série de indícios de fraude, incluindo o encerramento da empresa Posto Locomotiva LTDA, seguida pela criação de outras pessoas jurídicas com o mesmo ramo de atividade, utilizando o mesmo nome fantasia e operando no mesmo endereço.

O autor narra que conseguiu reunir evidências de que as empresas L H Vaz Porto, L F da Silva Junior Ltda, e Posto de Combustível Areia Branca Ltda, bem como a empresa A C F Silva Gatto Ltda, todas têm como sócios e administradores pessoas da mesma família que compunham o quadro societário do Posto Locomotiva LTDA.

Além disso, constatou-se que Lazaro Ferreira da Silva Junior, embora formalmente afastado do quadro societário de algumas dessas empresas, continuava a exercer controle total sobre as operações por meio de procurações com amplos poderes outorgadas pelos sócios formais.

Essas informações indicariam uma confusão patrimonial e desvio de finalidade, configurando um engenhoso esquema de blindagem patrimonial destinado a evitar que os bens dos executados fossem alcançados pela execução.

Por isso, o Itaú Unibanco S.A. propôs o presente incidente, visando à desconsideração inversa da personalidade jurídica das empresas mencionadas e à inclusão delas no polo passivo da execução.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

Fundamento e decido.

Preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil, recebo a petição inicial do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, conforme disposto no art. 134 do CPC.

A desconsideração inversa da personalidade jurídica, prevista no artigo 50 do Código Civil, é uma medida excepcional, aplicada quando há abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

Na desconsideração inversa, diferentemente da clássica, a responsabilização patrimonial se dá no sentido inverso, ou seja, os bens da pessoa jurídica são utilizados para satisfazer obrigações pessoais dos sócios, quando estes se utilizam da estrutura societária para perpetrar fraudes ou desviar patrimônio.

A teoria expansiva da desconsideração inversa visa proteger o crédito contra fraudes perpetradas por sócios que, valendo-se de diversas pessoas jurídicas, criam uma rede de proteção para evitar que seus bens sejam alcançados por credores.

Essa teoria reconhece que a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas não pode ser utilizada como um escudo para práticas abusivas que visem frustrar a execução de dívidas.

No caso em análise, a existência de um grupo econômico familiar, operando sob o mesmo nome fantasia e no mesmo ramo de atividade, revela uma unidade gerencial e patrimonial que se confunde com os interesses pessoais dos sócios.

A criação de novas pessoas jurídicas para dar continuidade às atividades empresariais, após o encerramento da empresa executada, demonstra o claro intuito de blindar o patrimônio familiar, ocultando-o dos

credores.

A investigação realizada pelo autor revelou um esquema complexo de fraude, onde os executados utilizaram-se da criação de novas empresas, formalmente independentes, mas efetivamente controladas pelas mesmas pessoas, para ocultar patrimônio.

O encerramento da empresa Posto Locomotiva Ltda, com débitos pendentes, seguido pela abertura de A C F Silva Gatto Ltda, que opera sob o mesmo nome fantasia "Posto Locomotiva", no mesmo endereço e com a mesma atividade, é evidência clara de sucessão empresarial irregular.

Além disso, a outorga de amplas procurações a Lazaro Ferreira da Silva Junior, mesmo não figurando formalmente no quadro societário das empresas sucessoras, demonstra que ele continua a exercer o controle sobre essas operações, configurando-se como sócio oculto.

A relação familiar entre os sócios das empresas envolvidas reforça a existência de um grupo econômico familiar, cujo objetivo principal é frustrar a execução de dívidas por meio da ocultação de bens e confusão patrimonial.

A aplicação da teoria da desconsideração inversa da personalidade jurídica encontra respaldo tanto na doutrina quanto na jurisprudência brasileira. O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou em diversas ocasiões sobre a possibilidade de se desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa quando há indícios claros de que a estrutura societária foi utilizada de forma abusiva, para ocultar patrimônio e frustrar credores.

Na desconsideração inversa, a responsabilidade patrimonial recai sobre a pessoa jurídica por obrigações do sócio, quando este se utiliza da autonomia patrimonial da sociedade para fraudar credores.

A doutrina expande essa interpretação para incluir situações em que os sócios criam uma teia de empresas, todas sob seu controle efetivo, mas formalmente independentes, com o único objetivo de dificultar ou impedir que seus bens pessoais sejam atingidos por execuções.

Essa é a essência da teoria expansiva da desconsideração inversa, que visa alcançar o patrimônio real dos devedores, oculto sob a forma de pessoas jurídicas criadas para esse fim.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SÓCIO OCULTO. TEORIA EXPANSIVA. APLICABILIDADE. INDÍCIOS DE FRAUDE CONTRA CREDORES. SUFICIENTE PARA A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. CABIMENTO. 1. A clássica desconsideração da personalidade jurídica tem por fim inibir a utilização indevida da autonomia patrimonial da sociedade personificada e visa responsabilizar o sócio pelas obrigações da sociedade, ao passo que a teoria da desconsideração inversa tem o escopo de coibir a confusão patrimonial entre sócio e sociedade, responsabilizando a sociedade personificada por obrigações do sócio que oculta seu patrimônio pessoal no patrimônio da sociedade. 2. Diante de evidência da existência de sócio oculto, aplica-se a teoria expansiva da desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual é possível a extensão dos efeitos da desconsideração para alcançar estes sócios ocultos que se valem de tal situação para frustrar o recebimento por parte dos credores. 3. Para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica são suficientes os indícios dos requisitos objetivos (incapacidade de satisfação do débito) e subjetivos (abuso de personalidade e confusão patrimonial, caracterizadores de fraude contra credores). 4. No caso concreto, defere-se a instauração do incidente, diante da presença dos indícios de fraude contra credores, os quais justificam a apreciação do mérito do incidente, depois de observado o amplo contraditório. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJ-DF 07094289520208070000 DF 0709428-95.2020.8.07.0000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 01/07/2020, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

Diante da robustez das provas documentais apresentadas, das evidências de fraude e da complexidade do esquema montado pelos executados, entendo que estão presentes os requisitos para a concessão do arresto pleiteado.

A probabilidade do direito é manifesta, uma vez que o esquema fraudulento está amplamente documentado nos autos. Por outro lado, o perigo de dano é evidente, pois a continuidade dessas manobras pode resultar na dilapidação completa do patrimônio, tornando impossível a satisfação do crédito.

A concessão do arresto de bens é uma medida necessária para garantir a efetividade da execução. O bloqueio de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD, o arresto de veículos, e a indisponibilidade de outros bens localizáveis são medidas adequadas e proporcionais, considerando a magnitude da fraude e o risco iminente de dilapidação patrimonial.”

A jurisprudência desta e. Corte caminha no mesmo sentido,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – SUCESSÃO DE EMPRESAS CONFIGURADA – MESMO NOME FANTASIA, ATIVIDADE COMERCIAL E ENDEREÇO – LEGITIMIDADE PASSIVA – RECONHECIMENTO PELO MAGISTRADO – PENHORA ON LINE JUNTO AO SISTEMA BACEN-JUD DA SUCESSORA – POSSIBILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.
A caracterização da sucessão empresarial prescinde de formalidade especial, bastando para sua ocorrência que sejam comprovados elementos conclusivos acerca da atividade comercial. Se a parte Agravante passou a exercer a mesma atividade empresarial da empresa primitiva, no mesmo endereço, e sob o mesmo nome fantasia, infere-se que ela se tornou sucessora legítima da empresa sucedida, possuindo legitimidade para figurar no polo passivo da execução.
A condenação por litigância de má-fé somente é possível quando resta comprovadamente demonstrado o dolo na atuação processual da parte” (N.U 0163438-06.2015.8.11.0000, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/02/2016, publicado no DJE 17/02/2016) (grifo nosso)

Neste sentido, é importante citar precedente do TJDFT, que ao analisar caso semelhante ao dos autos, assim entendeu,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO EMPRESARIAL DE FATO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. INCLUSÃO DA EMPRESA SUCESSÓRIA NO POLO PASSIVO. 1.
Comprovado que a empresa sucessora funciona no mesmo endereço, tem o mesmo objeto social e quadro societário da empresa sucedida, está caracterizada a sucessão empresarial,
o que enseja a inclusão da sucessora no polo passivo da demanda, a fim de responder solidariamente pelas dívidas. 2. Deu-se provimento ao agravo” (TJDFT – AGI: 20150020008725, Relator: SERGIO ROCHA, Data do Julgamento: 27/05/2015, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 08/06/2015. Pág.: 180) (grifo nosso)

Em conclusão, restando caraterizada a sucessão empresarial pela prova de elementos conclusivos acerca da atividade comercial, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem reconheceu a continuidade empresarial.

Feitas estas considerações, tem-se que o desprovimento do presente pedido se mostra a melhor medida para o caso em análise.

Além do mais, é importante frisar que, em sede de agravo de instrumento, compete essencialmente a esta instância
ad quem
, apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão do Juízo
a quo.

Dispositivo.

Assim, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025